Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-92.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológigo passível de reparação moral – Dano configurado –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológigo passível de reparação moral – Dano configurado – Valor arbitrado que se revela suficiente – Determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor – Honorários advocatícios bem fixados - Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005924-92.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado JUVENAL DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No:
37526
APEL. No: 1005924-92.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE.:
BANCO BMG S/A
APDO.:
JUVENAL DOS SANTOS
*CONTRATO
Serviços bancários
Cartão de crédito
consignado
Transação não reconhecida - Relação de
consumo caracterizada Inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII, do CDC) Ônus do apelante que não se desincumbiu, de
provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita -
Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológigo
passível de reparação moral
Dano configurado
Valor
arbitrado que se revela suficiente Determinada a devolução
em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício
previdenciário do autor Honorários advocatícios bem fixados
- Sentença mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
o fim de: a) que sejam cessadas as cobranças da taxa do cartão de crédito,
bem como liberada a margem consignada pertencente à autora, dada a
presente declaração de inexistência do débito correlato aos descontos
mensais no benefício previdenciário da parte autora; B) determinar o
pagamento à parte autora, a título de indenização por DANO MORAL, o
montante de 10 (dez) salários mínimos, vigentes à época do pagamento,
com atualização monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
ao mês, a partir da intimação da parte; C) CONDENAR o requerido a
devolver em dobro os valores indevidamente descontados no benefício
previdenciário da parte autora, atualizados monetariamente de acordo com
a tabela prática do E. Tribunal de Justiça deste Estado a partir do desconto,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. D) que a parte autora
fica incumbida de restituir o valor debitado em sua conta pelo Banco réu
(fls. 81/83), atualizado monetariamente de acordo com a tabela prática do
E. Tribunal de Justiça deste Estado, a partir do crédito em conta, valor este
que poderá ser abatido da indenização por danos morais a ser paga pelo
requerido. Dado o teor da súmula 326 do STJ, condeno a parte ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a singeleza da
demanda e da não necessidade de dilação probatória, com juros de mora a
partir do trânsito em julgado desta (§ 16o, art. 85 CPC) e correção
monetária a partir do Arbitramento.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o
contrato ora acostado evidencia que foi realizada a adesão a cartão de
crédito consignado banco BMG com a devida autorização para desconto em
folha de pagamento, bem como que o apelado teve valores disponibilizados
em sua conta. Sustenta que seus representantes não possuem qualificação
técnica para análise das assinaturas realizadas no instrumento contratual,
assim, o banco apelante também incorreu em fraude realizada por
terceiros, fraude esta que só seria capaz identificar sendo um perito,
conforme se verifica do laudo pericial realizado pelo perito técnico. Alega
que inexistindo a prova de ato ilícito praticado pelo Apelante, não há que se
falar em responsabilidade civil. Assevera que em respeito ao princípio da
Boa Fé, que não há nenhuma indicação do Apelado de valores cobrados e
pagos indevidamente, bem como demonstração de má-fé, pelo que não há
que se falar em repetição do indébito. Pugna para que seja afastada a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
subsidiariamente, que seja minorado o quantum fixado. Requer a redução
do valor fixado a título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência
antecipada, pretendendo a rescisão do contrato, junto ao demandado,
indevidamente efetuado em seu benefício previdenciário, a restituição em
dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, porquanto não efetuou a contratação do
pacto.
O requerido, em apertada síntese, alegou que se trata
de cartão de crédito consignado, tendo sido o termo de adesão assinado e
efetivamente contratado pelo requerente, sendo regulares os débitos
efetuados em sua conta corrente. Aduz que não há que se falar em rescisão
contratual, restituição de valores e danos morais a serem indenizados.
Ressalta-se que, a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
Na espécie, a alegação de que o autor efetivamente
firmou o contrato de cartão de crédito consignado, não merece guarida,
pois não há nos autos qualquer prova neste sentido.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, II do CPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didátivo de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.
Ademais, sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“(...)
O caso em apreço retrata uma relação de consumo,
sendo aplicáveis a ele os dispositivos da Lei no 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor - CDC), em especial o artigo 14, que prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Seguindo aludida regra, o fornecedor de serviços
responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesta
toada, aplica-se ao caso o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova em favor do
requerente.
O autor afirma nunca ter contratado com o banco
requerido e que as assinaturas lançadas no contrato de empréstimo
não são suas. Em contrapartida, o réu afirma que a requerente
contratou livremente e que assinou os documentos necessários para
a realização do negócio jurídico.
De um lado, o banco junta termo de adesão a cartão de
crédito, supostamente assinado pela parte; documentos pessoais
dela; TED ́s em favor da parte; faturas do cartão de crédito (fls.
75/117).
Porém, ainda assim, o requerido não conseguiu
comprovar que não procedem as alegações afirmadas na inicial.
Verifica-se que, de acordo com o contrato juntado pela requerida às
fls. 75/78, o autor teria realizado termos de adesão/autorização
com margem consignável. Assim, para a solução do litígio, foi
determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo
encontra-se às fls. 214/219.
O nobre perito judicial, equidistante das partes e de
confiança deste Juízo, apurou que "a assinatura lançada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
documento de fls. 75/79 não partiu do mesmo punho escritor da
parte que teve o material coletado, sendo, portanto, considerada
não genuína" (fl. 219).
Cumpre destacar que, no caso dos autos, há prova
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, ainda,
por profissional especializado, equidistante das partes e de
confiança do Juízo, que aponta, com segurança, que as assinaturas
lançadas no contrato não são da requerente.
A conclusão pericial deve ser acolhida.
Na espécie, restou demonstrado que as assinaturas
lançadas no contrato apresentado pela instituição requerida não é
da requerente. Assim, não há que se exigir que a requerente
cumpra obrigação que não assumiu.
Noutro giro, não há que se falar em culpa de terceiro,
capaz de, in casu, excluir a responsabilidade da instituição ré. Ora,
o banco requerido é prestador de serviços ao consumidor e nesta
condição assume os riscos do seu empreendimento e deve
responder objetivamente por danos causados aos consumidores.
Trata-se da aclamada teoria do risco, pilar da responsabilidade civil
nas relações de consumo.
De mais a mais, a falsificação não exime de
responsabilidade o requerido, que deve assegurar a certeza das
relações contratuais por ele estabelecidas junto a terceiros. É o
mínimo que se espera de instituição financeira, que desenvolve
atividade econômica e organizada, como o requerido.
Note-se ainda que, no caso dos autos, não há prova de
que a autora tenha agido com culpa exclusiva ou concorrente,
devendo prevalecer a responsabilidade do requerido.
Ora, se o sistema adotado pelo banco requerido é frágil,
permitindo a prática de fraudes por terceiros, é preciso então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
aprimorá-lo, não podendo o consumidor suportar danos causados
pela atividade empresarial desenvolvida pelo réu, cujos riscos
conhece e assume.
É importante salientar que, de acordo com a Súmula
479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, não há que se falar que os danos foram
causados à parte demandante por culpa exclusiva sua, rompendo-
se, assim, o nexo de causalidade, indispensável à configuração do
dever de indenizar.
Reforça-se que a responsabilidade dos bancos, pelos
danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC.
Como cediço, o banco, no afã de captar novos clientes,
deixa de adotar as cautelas de praxe, causando, por consequência,
danos a terceiros, como ocorre na espécie. Assim, ausente prova da
legítima contratação dos empréstimos impugnados, de rigor a
nulidade do contrato (fls. 75/78).
Por fim, insta consignar que, a repetição do valor
cobrado e pago pelos serviços não prestados é possível.
O consumidor tem direito a receber o cobrado e pago. A
abusividade enseja a devolução em dobro, nos termos do que
dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Se assim não fosse, o C. STJ firmou entendimento de
que é cabível a devolução em dobro do montante indevidamente
cobrado e pago, independentemente de má-fé ou dolo. Consignou
que somente não é possível a restituição em dobro no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
engano justificável, o que não é o caso em questão.
Desse modo, faço constar que tal quantia deverá ser
atualizada de acordo com a Tabela Pratica do Tribunal de Justiça a
partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a contar da
citação.”
No que concerne à indenização por dano moral, e
conforme renomada jurisprudência “a diminuição dos valores na conta da
correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo
sentimento de angústia que causa” (STJ, Resp 835.531-MG, Rel. Min.
SIDNEI BENETTI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJ 27.2.2008,
p. 191).
No caso dos autos, o autor experimentou desconforto
psicológico resultante do desconto em seu benefício previdenciário,
ressaltando-se que foi privado de verba de caráter alimentar.
A conduta do réu, portanto, causou ao autor dano moral
consistente em “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar”
(SERGIO
CAVALIERI
apud
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES,
Responsabilidade Civil, 7a edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).
Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pelo
requerente.
No caso, a indenização por dano moral foi arbitrada em
10 salários mínimos vigentes à época do pagamento, sendo que o apelante
busca sua redução.
E qual seria o correto valor a ser fixado?
Para responder a questão, se traz à baila os
ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação
da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que,
além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se
os fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação
de pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada se mostrou
apta à reparação moral experimentada pelo recorrido, considerando que no
caso, não houve a negativação do nome do mesmo junto aos cadastros de
inadimplentes.
Por derradeiro, levando-se em conta a complexidade da
causa, o grau de zelo do profissional, o local da prestação e o tempo
exigido para o serviço e invocando-se, ainda, o art. 85, § 8o, do CPC,
mostra-se suficiente o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
MAIA DA ROCHA
Relator